Tribunal: TJDFT
Processo: 0712045-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712045-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Ação direta de inconstitucionalidade com pedido de liminar proposta pelo Governador do Distrito Federal contra a Lei Distrital no 7.437/2024, que institui a campanha permanente de combate aos golpes financeiros e à violência patrimonial praticados contra pessoas idosas no Distrito Federal. 2. O autor alega, em suma, que a lei é inconstitucional por ter sido promulgada sem a devida estimativa de impacto orçamentário e de indicação da fonte de custeio (LODF, arts. 17, II e 71, §2o). Afirma que a lei cria para a Administração Pública a obrigação de implementar campanha permanente contra a violência patrimonial para os 248.576 idosos do DF, sem estimar o eventual impacto orçamentário aos cofres distritais, nem indicar “de onde viriam os recursos para financiar a campanha”. 3. Defende que a lei viola aos princípios da separação de poderes e da reserva da Administração (LODF, arts. 53 e 100, X). 4. Pede a concessão da medida cautelar para suspender os efeitos da Lei Distrital no 7.437/2024 e, no mérito, a declaração de sua inconstitucionalidade. 5. É o necessário. 6. A relevância da matéria, seu especial significado para a ordem jurídica e social e para a segurança jurídica justificam a aplicação do rito sumário previsto no art. 12 da Lei no 9.868/1999 e 146 do Regimento Interno deste Tribunal: “Art. 146. Se houver pedido de liminar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e para a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações no prazo de 10 (dez) dias e a manifestação do Procurador Geral do Distrito Federal e do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias, submeter o processo diretamente ao Conselho Especial, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação”. 7. Solicitem-se informações à Câmara Legislativa do Distrito Federal, no prazo de 10 (dez) dias (Lei 9.868/99, art. 12 e RITJDFT, art. 146). 8. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral do Distrito Federal e à Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal para que se manifestem, no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias (Lei 9.868/99, art. 12 e RITJDFT, art. 146). 9. Concluídas as diligências, retornem-me os autos para julgamento definitivo da ação. 10. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 25 de março de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro